Tribunal: TJDFT
Processo: 0729802-90.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS RECURSAIS. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. INAPLICABILIDADE DO ART. 85, § 11, DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível interposta em face de sentença de procedência em ação de cobrança de taxas condominiais. A embargante alega omissão quanto à ausência de fixação de honorários recursais, sob o argumento de que seriam devidos mesmo no caso de provimento parcial do apelo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de fixar honorários advocatícios recursais diante do provimento parcial da apelação.
III. Razões de decidir
3. Omissão inexistente. A fixação de honorários advocatícios recursais, prevista no art. 85, § 11, do CPC, somente se aplica quando o recurso é integralmente não provido ou não conhecido, nos termos do Tema Repetitivo 1.059/STJ, o que não é caso dos autos, em que o apelo foi parcialmente provido.
IV. Dispositivo
4. Negou-se provimento aos embargos de declaração.